Tribunal: TJES
Processo: 0022947-80.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022947-80.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OURO BRANCO ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros (2)

APELADO: COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ANDAMENTO PROCESSUAL E PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E CONFIANÇA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BENS MÓVEIS NÃO INCLUÍDOS NO EDITAL. EXCLUSÃO DE MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Commar Comércio Internacional Ltda. contra Ouro Branco Administração e Participação Ltda. e Edmar Cristo Lopes, determinando a reintegração da autora na posse de bens móveis não incluídos na arrematação de imóvel realizado em leilão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser considerado intempestivo diante da contagem de prazo aplicável à Lei de Falências; (ii) estabelecer se a arrematação do imóvel em leilão judicial incluiu os bens móveis questionados; e (iii) verificar se a multa aplicada nos embargos de declaração deve ser excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal nas ações que tramitam no juízo falimentar segue a regra especial do art. 189 da Lei nº 11.101/2005, sendo contado em dias corridos e sem suspensão nos fins de semana e feriados.

O erro no andamento processual, ao indicar data equivocada para o termo final do prazo recursal, caracteriza justa causa e autoriza a flexibilização do prazo, com fundamento nos princípios da boa-fé e da confiança.

A arrematação judicial se restringe ao que consta expressamente no edital e no laudo de avaliação, não sendo possível presumir a inclusão de bens móveis quando estes não são mencionados nos documentos formais do leilão.

A alienação na forma de Unidade Produtiva Isolada (UPI) não implica, por si só, a transferência de bens móveis, salvo previsão expressa no edital de arrematação.

A multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios somente se justifica quando houver abuso do direito recursal, o que não se verifica no caso concreto, pois a parte embargante buscou esclarecer omissões relevantes na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a multa fixada nos embargos de declaração.

Tese de julgamento
:

O erro no andamento processual pode justificar a flexibilização do prazo recursal, com base nos princípios da boa-fé e da confiança.

A arrematação judicial abrange apenas os bens expressamente descritos no edital e no laudo de avaliação, não sendo possível presumir a inclusão de bens móveis.

A simples pretensão de efeitos infringentes nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, abuso processual apto a ensejar multa por suposto caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 189; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001072-40.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 02.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022947-80.2019.8.08.0035

APELANTES
: OURO BRANCO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA E EDMAR CRISTO LOPES

APELADA:
COMMAR COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (ID 9357154) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Reintegração de Posse, para determinar a reintegração da Apelada na posse dos bens móveis que se encontravam no interior do imóvel adquirido em leilão judicial.

Da preliminar de intempestividade do recurso de apelação

Em suas contrarrazões, a parte apelada, COMMAR COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, alega que o recurso de apelação é intempestivo.

A contagem do prazo recursal em uma Ação de Reintegração de Posse de imóvel pertencente a empresa falida, que tramita apensa à ação de falência, na Vara de Recuperação Judicial e Falência, deve observar o prazo recursal da Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005).

Nos processos que tramitam no juízo falimentar, os prazos processuais seguem a regra especial do art. 189 da Lei nº 11.101/2005, que prevê a contagem dos prazos em dias corridos, sem suspensão nos fins de semana e feriados.

Isso significa que, se a ação de reintegração de posse está apensa à falência, à princípio, o prazo recursal segue a sistemática da Lei de Falências.

Contudo, no caso em análise, há uma peculiaridade que não pode ser desconsiderada.

Como registrado pela Apelante, (1) no dia 23/02/2024, às 19h e 4min foi expedida intimação eletrônica às partes para ciência da sentença; (2) tal intimação foi registrada no sistema PJe, na aba “Expedientes”, às mesmas 19h e 4min do dia 23/02/2024,
computando como prazo final
para manifestação do advogado dos Recorrentes o
dia 25/03/2024
; (3) ato contínuo, a certidão sinalizou a intempestividade da apelação,
cujo prazo final teria sido o dia 19/03/2024
.

Embora o andamento processual possua caráter informativo, eventual erro nele constante pode caracterizar justa causa, apta a afastar o rigorismo da contagem de prazos processuais em razão dos Princípios da Boa-fé e da Confiança, como ocorre no presente caso.

Acerca da possibilidade de relativização do prazo recursal em razão de erro constante no andamento processual, os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTESTAÇÃO – REVELIA – OMISSÃO DA SERVENTIA EM INSERIR O CORRETO ANDAMENTO PROCESSUAL – BOA-FÉ – RECURSO PROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência pátria dominante, o andamento processual possui caráter informativo, não servindo de certidão. Não obstante o caráter informativo do andamento processual, a sua disponibilização decorre da própria modernização do Poder Judiciário, atento às novas realidades fáticas da nossa sociedade e, por isso, impõe o dever de diligência da secretaria do Juízo, a fim de que os movimentos processuais sejam corretamente disponibilizados para a ciência das partes, bem como para que correspondam a realidade física do processo. 2. O erro ou a omissão dos servidores do Poder Judiciário, em inserir corretamente as informações pertinentes nos andamentos processuais, pode caracterizar justa causa, apta a afastar o rigorismo da contagem de prazos processuais por invocação dos Princípios da Boa-fé e da Confiança. 3. No caso, era dever da serventia inserir o movimento de juntada de AR no andamento processual, conforme estabelece o art. 51 do Código de Normas da E. CGJ, bem como o disposto no manual de taxionomia, de modo que a omissão possui o condão de ocasionar prejuízo à parte, devendo, por tal motivo, ser afastado o rigorismo processual do prazo para apresentação de contestação, afastando a pena de revelia imposta. 4. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001072-40.2020.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 02/09/2020).

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de intempestividade do presente recurso.

Do mérito

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Commar Comércio Internacional Ltda em face de Ouro Branco Administração e Participação Ltda e Edmar Cristo Lopes, envolvendo bens móveis supostamente não incluídos na arrematação de um imóvel em leilão judicial no curso da recuperação judicial da Autora.

A Commar alegou que os bens móveis listados na inicial não foram objeto do leilão e, portanto, deveriam ser reintegrados à sua posse. Já os réus argumentaram que o imóvel foi arrematado na modalidade “porteira fechada”, incluindo tais bens móveis, e que isso teria sido assegurado por representantes da Commar antes do leilão.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando a reintegração de posse dos bens móveis, mas negando o pedido de indenização por perdas e danos. Os réus interpuseram embargos de declaração, que foram rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.

Na sentença recorrida o MM Juiz destacou que:

A avaliação mencionada no edital, constante às fls. 189/224 deste procedimento, dispõe que o valor de R$ 6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil reais) era composto do valor total do terreno e o custo total da benfeitoria/edificação, nos montantes de R$ 3.872.447,35 e R$ 2.807.982,41, respectivamente.

Tais benfeitorias, por sua vez, diziam respeito as edificações sobre o terreno, identificadas no laudo pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H e I, compreendendo galpão térreo, galpão depósito, doca coberta, depósito, refeitório, escritórios, guarita, WC apoio e churrasqueira, respectivamente.

Diante disso, seja no edital, seja no laudo de avaliação, não há menção a bens móveis, de modo que a eventual alienação dos bens descritos às fls. 57/63 não foi realizada por ocasião do leilão realizado nos autos da ação de recuperação judicial.

Como regra, a arrematação judicial se restringe ao que consta no edital e no laudo de avaliação.

A análise dos autos confirma que o edital do leilão judicial não contemplava expressamente a alienação dos bens móveis ora discutidos. O laudo de avaliação utilizado para fixar o preço da arrematação também restringia-se ao valor do imóvel e suas benfeitorias, sem qualquer menção aos bens móveis.

Embora a alienação na forma de UPI implique a venda de um complexo produtivo, não há presunção de que bens móveis estejam incluídos, devendo isso estar expresso no edital.

O laudo de avaliação não considerou os bens móveis na precificação, reforçando que não estavam incluídos na venda.

Declarações verbais não têm o condão de modificar o objeto da arrematação, pois o que deve ser observado é o que constou no edital.

Da Multa Aplicada nos Embargos de Declaração

A sentença dos embargos de declaração impôs multa de 2% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que a parte recorrente pretendia apenas rediscutir a matéria já decidida.

O Código de Processo Civil estabelece que:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

In casu
, verifica-se que os Embargos de Declaração foram opostos no Juízo de origem com fundamento na existência de omissões na sentença, especialmente no que tange ao reconhecimento da arrematação na forma de Unidade Produtiva Isolada, questão tida pela parte como imprescindível para o deslinde do feito.

Conquanto mencionado recurso não tenha prosperado, não se vislumbra que possuísse caráter protelatório, uma vez que a recorrente não extrapolou os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples pretensão de efeitos infringentes não configura, por si só, abuso processual apto a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, devendo esta ser excluída.

DO EXPOSTO,
dou parcial provimento ao recurso para excluir a multa fixada nos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator